Tribunal: TJES
Processo: 5002753-56.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002753-56.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002753-56.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR MOREIRA PERIM, JULIMAR MOREIRA PERIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO INDEFERIMENTO DO SURSIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Julimar Moreira Perim e Jocimar Moreira Perim contra a sentença que os condenou pela prática do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). Segundo os autos, os réus, plenamente cientes da ordem judicial de afastamento e proibição de contato, permaneceram no interior da residência de sua genitora idosa, M. L. M. P., descumprindo deliberadamente as medidas impostas. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria e, subsidiariamente, a concessão da suspensão condicional da pena (sursis).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pela confissão judicial dos réus e pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e (ii) saber se a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para negar a suspensão condicional da pena pautou-se em elementos concretos das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas, notadamente pela confissão judicial de ambos os acusados, que admitiram ter ciência da ordem judicial e terem permanecido no local, corroborada pelo depoimento firme da vítima e da testemunha policial militar ouvida sob o crivo do contraditório.

4. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando harmônica e em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

5. O indeferimento do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal) mostra-se escorreito, uma vez que calcado na análise concreta e desfavorável das consequências do crime, consubstanciadas no grave abalo psicológico e no temor sofrido pela genitora idosa, o que obsta o preenchimento do requisito subjetivo previsto no inciso II do referido dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão judicial dos réus, quando corroborada pela palavra da vítima e prova testemunhal policial, constitui lastro probatório suficiente para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria autoriza o indeferimento da suspensão condicional da pena, por não atendimento ao requisito subjetivo do art. 77, II, do Código Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JULIMAR MOREIRA PERIM e JOCIMAR MOREIRA PERIM, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no
art. 24-A da Lei 11.340/2006, c/c o art. 61, II, 'f', do Código Penal
à pena de 0
5 meses e 18 dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena no aberto
.

Os apelantes, no id.
19362707
, por sua defesa técnica, pugnam pela absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, pugnam pela redução da pena-base, e, ainda, pela aplicação do art. 77 (Sursis) do Código Penal e a concessão/manutenção dos benefícios da justiça gratuita;

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no id.
19362709
, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial, no id.
19474702
, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002753-56.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR MOREIRA PERIM, JULIMAR MOREIRA PERIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consta da inicial acusatória que:

[...]

Consta do Inquérito Policial que, no dia 28 de julho de 2025, por volta das 10h50, na Rua Turmalina, Bairro Esplanada, nesta Comarca, os denunciados, mesmo cientificados da determinação judicial de se manter afastados e se aproximar de sua mãe M. L. M. P., conforme r. Decisão proferida nos autos do processo nº 5002493-76.2025.8.08.0069, se dirigiram até a residência de sua genitora e lá permaneceram, até a chegada dos agentes da Polícia Militar.

Materialidade presente nas certidões de intimação dos denunciados e na cópia da r. Decisão proferida no pedido de medidas protetivas acima mencionados (docs. anexos).

[...] (Nome da vítima foi abreviado)

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JULIMAR MOREIRA PERIM e JOCIMAR MOREIRA PERIM, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no
art. 24-A da Lei 11.340/2006, c/c o art. 61, II, 'f', do Código Penal,
à pena de 0
5 meses e 18 dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena no aberto
.

Os apelantes, no id. 19362707, por sua defesa técnica, pugnam pela absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, pugnam pela redução da pena-base, e, ainda, pela aplicação do art. 77 (Sursis) do Código Penal e a concessão/manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

1 – Do pleito absolutório por suposta insuficiência de provas (Art. 386, VII, do CPP)

A
d
efesa pugna pela absolvição dos apelantes, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente e fundado meramente em elementos informativos inquisitoriais.

A tese defensiva é insubsistente e totalmente destituída de amparo nos autos.

A materialidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 encontra-se inequivocamente demonstrada, pela cópia da decisão judicial (processo nº 5002493-76.2025.8.08.0069) que deferiu as medidas protetivas, aliada ao Boletim Unificado nº 58712209 e aos termos de declaração.

Quanto à autoria, o acervo probatório produzido judicialmente é robusto, refutando a tese de condenação baseada exclusivamente no inquérito policial.

A vítima, M. L. M. P., que é genitora dos réus, relatou claramente o descumprimento da medida, demonstrando fundado temor. Conforme suas declarações em sede policial, devidamente ratificadas sob o crivo do contraditório:

"Que a declarante relata que apesar do juiz ter decretado a medida protetiva em desfavor dos seus filhos: JULIMAR MOREIRA PERIM e JOCIMAR MOREIRA PERIM, eles se recusam a deixar a sua casa; Que diante dessa recusa, a declarante, acionou a polícia militar, para que se faça cumprimento da medida; Que a declarante relata que os seus filhos fazem uso de drogas ilícitas e, após fazerem uso de drogas, se tornam agressivos e a ofende com xingamentos;"

Em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial credibilidade probatória, notadamente quando em consonância com as demais provas dos autos.

Corroborando o depoimento da ofendida, a policial militar ouvida em juízo confirmou que a guarnição foi acionada pela própria vítima e que constatou a presença indesejada dos réus no interior do imóvel.

Ademais, cai por terra a alegação de insuficiência de provas, pois os próprios apelantes confessaram a prática delitiva.

Em seus interrogatórios judiciais, admitiram que possuíam ciência prévia da ordem judicial de afastamento e, ainda assim, optaram por permanecer na residência. A sentença bem delineou esse ponto:

"Por fim, os próprios réus, Jocimar Moreira Perim e Julimar Moreira Perim, em seus interrogatórios judiciais, confessaram a prática do delito, admitindo que tinham ciência da ordem de afastamento e que, mesmo assim, permaneceram no local."

Destarte, restando sobejamente comprovado que os apelantes violaram, de forma consciente e dolosa a ordem judicial, é inarredável a manutenção do édito condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2 – Da inaplicabilidade da Suspensão Condicional da Pena (Sursis)

A
d
efesa requer a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), aduzindo que o Magistrado de origem teria utilizado fundamentação genérica e abstrata para afastar o benefício.

Mais uma vez, sem razão os apelantes.

A leitura atenta da r. sentença demonstra que o indeferimento do benefício não se pautou em abstrações, mas sim na análise concreta das circunstâncias judiciais do caso.

O art. 77, inciso II, do CP estabelece como requisito subjetivo para a concessão do sursis que "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício".

O Juízo
a quo
, de forma escorreita, negativou o vetor das "consequências do crime" para ambos os acusados, destacando o expressivo abalo emocional sofrido pela genitora:

"Consequências: desfavoráveis, pois o crime gerou abalo psicológico relevante à vítima, sua genitora idosa, que em juízo demonstrou profundo temor e sofrimento, afirmando não ter mais condições de conviver com os filhos, o que transcende o mero dissabor do descumprimento e atinge gravemente sua paz e tranquilidade."

Com base neste gravame fático, a sentença afastou a benesse expondo fundamentação concreta e irrepreensível:

"Analiso os requisitos do art. 77, CP. Embora a pena seja inferior a 2 anos e os réus não sejam reincidentes em crime doloso, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o contexto do delito indicam que a suspensão da pena não seria socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e reprovação do crime (art. 77, II e III), razão pela qual nego o benefício."

A jurisprudência das Cortes Superiores é clara no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) constitui óbice idôneo e legal à concessão da suspensão condicional da pena.

Logo, a negativa pautou-se em elementos concretos do processo, devendo a decisão primeva permanecer irretocável.

3 – Do pedido de assistência judiciária gratuita

Por fim, o pleito defensivo de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal.

Observa-se na sentença combatida que os réus foram condenados ao pagamento das custas, contudo, o Juízo de origem determinou expressamente: "suspendendo a exigibilidade por 5 anos conforme art. 98, § 3º. CPC, por serem assistidos pela Defensoria Pública/defensora dativa".

Uma vez que o benefício da isenção (suspensão da exigibilidade) já lhes foi assegurado em primeiro grau, o pedido encontra-se manifestamente prejudicado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o judicioso Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do apelo interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.